Tribunal: CARF
Processo: 15504.727150/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727150/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.703 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E PARA TERCEIROS.
VALORES PAGOS A PESSOAS CONSIDERADAS COMO SEGURADOS
EMPREGADOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OS REQUISITOS
DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
Compete à autoridade lançadora demonstrar os requisitos da relação de
emprego para considerar a vinculação dos trabalhadores à previdência social
como segurados empregados.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TIPIFICAÇÃO
EQUIVOCADA. IMPROCEDÊNCIA.
O erro na tipificação da infração cometida pela empresa impõe a declaração de
improcedência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727150/2013-93
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração - AIs, lavrados contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2008 a 12/2008, referente a:
Obrigação Principal:
 AI 51044064-9 - Contribuição social previdenciária correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre
valores pagos a segurados empregados, não declarada em GFIP.
 AI 51044065-7 - Contribuição social destinada para Outras Entidades e
Fundos – SESCOOP, INCRA e Salário Educação.
Código de levantamento:
o SE - Empregados contratados como PJ (01/2009 a 12/2009)
Obrigação Acessória:
 AI 51044066-5 - Código de Fundamentação Legal – CFL 38, lavrado
contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o
c/c os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em vista que a empresa deixou de
apresentar a relação dos trabalhadores beneficiados com o programa de
incentivo à produtividade realizado por meio das empresas Incentive
House SA e Incentive Premier Ltda.

Consta do Relatório Fiscal, fls. 22/43, que são fatos geradores das contribuições
lançadas os salários pagos a pessoas físicas, segurados empregados, contratados pela autuada na
forma de Pessoas Jurídicas.
Consta ainda do Relatório Fiscal que relativamente aos segurados empregados
contratados na forma de Pessoa Jurídica, a relação de emprego foi atestada pela auditoria fiscal
mediante análise de diversos elementos que identificaram os pressupostos de tal vínculo:
prestação de serviço, pessoalidade, remuneração, não-eventualidade e subordinação na forma
como preceitua a Lei no 8.212/91 em seu art. 12, inciso I, alínea ‘a’. Dentre os elementos
analisados destaca os contratos de prestação de serviço, o Estatuto Social da CCPR, depoimentos
prestados em audiências de julgamento de ações trabalhistas obtidas no site do Tribunal Regional
do Trabalho de MG (www.trt3.jus.br).

6.1.7- Analisando os Contratos de Prestação de Serviço surgem as primeiras situações
que evidenciam a relação de emprego.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

6.1.7.1- O conteúdo dos contratos, em grande parte, mostra-se idêntico e padronizado,
sobretudo no que se refere ao seu objeto que diz, em linhas gerais:
O Representante promoverá a mediação, para realização de negócios mercantis,
prospectando clientes, agenciando propostas e transmitindo pedidos, envolvendo
produtos da Representada.
6.1.7.2- A CCPR é uma pessoa jurídica de direito privado que, conforme destacado no
artigo 15 do Capítulo III de seu Estatuto Social tem como principais Objetivos, dentre
outros:
- receber toda a produção leiteira dos produtores filiados às Cooperativas Associadas,
industrializando-a e comercializando-a, distribuindo aos mercados consumidores o leite
e seus derivados de acordo com as exigências sanitárias e a melhor técnica (letra “a”);
- promover a industrialização e a comercialização de sucos e produtos alimentares em
geral (letra “q”);
- comercializar, exportar e distribuir produtos agrícolas em geral, próprios ou de
terceiros, em seus estados in natura, brutos, beneficiados ou industrializados, produtos
de qualquer natureza (letra “r”).
6.1.7.3- Como se vê, os trabalhos executados pelos contratados se inserem na atividade
proposta como um dos principais objetos da CCPR. A não eventualidade diz respeito à
contratação de serviços relacionados com a atividade fim da empresa contratante. Diz
respeito à natureza do trabalho desenvolvido pelo profissional, inerente àquela a que se
propõe executar seu contratante, bem como da necessidade permanente desta relação.
6.1.7.4- As funções exercidas pelos contratados estão ligadas à atividade da CCPR: a
comercialização de produtos fabricados pela autuada, reforçando o caráter de não
eventualidade.
6.1.7.5- Como já dito anteriormente, a não eventualidade diz respeito também à
natureza do trabalho desenvolvido pelo profissional, idêntica àquela a que se propõe
executar seu contratante, bem como da necessidade permanente desta relação.
6.1.7.6- Os contratos são firmados por prazo indeterminado. Esta necessidade
permanente da contratação dos mesmos profissionais comprova categoricamente,
mais uma vez, a não eventualidade. (grifo nosso)
6.1.7.7- Seguindo a análise do objeto dos contratos de prestação de serviço, a
subordinação imposta aos vendedores fica transparente na medida em que, os contratos,
apesar de individualizados (existe um para cada trabalhador), tratam com pluralidade
todos os prestadores de serviços simultaneamente, subordinando-os pelo geral por um
único comando.
6.1.7.8- Ficou demonstrado o caráter de subordinação imposto pela CCPR aos seus
prestadores de serviços em diversos itens registrados naqueles contratos.
6.1.7.9- É determinado nos referidos documentos o campo de ação do
representante, ou seja, seu trabalho fica circunscrito, por determinação da CCPR,
a uma região, área ou cidade. Também é estipulado, noutros casos, um segmento
de mercado, grupo de clientes ou clientes especiais. (grifo nosso)
Exemplo ( extraído do contrato celebrado com Renata Pedras Representações) :
1.1)ÁREA ou ZONA - porção geográfica concedida pela REPRESENTADA à
REPRESENTANTE, para que esta realize a mediação de negócios mercantis, nos
termos deste contrato, e que compreenderá os municípios de: Betim: Guga Comércio de
Alimentos Ltda., Av. Juiz Marco Túlio Izaac. 12500. B. Jardim Cidade. CEP 32651-
000. Contagem: Guga Comércio de Alimentos Ltda., Av. Retiro dos Imigrantes, 290. B.
Retiro, CEP 32050-710, Guga Comércio de Alimentos Ltda, Av. Marte. 505, B. Jardim
Riacho, CEP 32241-395; Belo Horizonte: Comercial de Alimentos SBH Ltda., Av.
Serrana, 200, Bairro Serrano, CEP 31350-270, Guga Comércio de Alimentos Ltda., Av.
Tancredo Neves, 3295, Jd. Montanhês, CEP 31330-430.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

1.2)SEGMENTO - Cada grupo de CLIENTES determinado pelo processo de
segmentação de mercado realizado exclusivamente pela REPRESENTADA;
1.3)CLIENTES - pessoa jurídica que adquire os produtos da REPRESENTADA;
1.4) CLIENTES ESPECIAIS - serão assim considerados aqueles clientes de por te, que
adquirem quantidades de PRODUTOS que lhes permite reivindicar negociações
diferenciadas, tais como, dentre outros, supermercados, atacados, shopping centers,
restaurantes, clubes, associações, feiras e festas, podendo esta relação ser
acrescentada de acordo com a evolução das práticas comerciais;
( .. .)
3) A atuação do REPRESENTANTE na tarefa de mediar os negócios referidos na
cláusula anterior ficará circunscrita ao SEGMENTO de clientes especiais sediados nos
endereços que compõem a ÁREA referida na cláusula 1.2 deste contrato;
6.1.7.10- O poder diretivo da empresa, além de delimitar o campo de ação dos
vendedores impõe, caso o mesmo não seja respeitado, a rescisão do contrato de trabalho
por justa causa.
Exemplo (extraído do contrato celebrado com Renata Pedras Representações) :
11) O presente contrato ainda poderá ser rescindido pela REPRESENTADA, por justa
causa e independente de prévia notificação quando o REPRESENTANTE praticar os
seguintes atos:
(...)
11.3) venda dos PRODUTOS fora da ÁREA ou SEGMENTO concedidos, ou ainda,
que dadas às condições da operação a REPRESENTADA tenha como saber tratar - se
de PRODUTOS destinados à outra ÁREA ou SEGMENTO;
6.1.7.11- De forma imperativa, é vedado ao trabalhador distribuir ou negociar
produtos de outras marcas ou procedências tidas como concorrentes da CCPR,
enquanto que a empresa não dá, em contrapartida, exclusividade ao prestador de
serviços, podendo realizar a entrega dos produtos a seu próprio juízo. (grifo nosso)
6.1.7.12- A empresa, a seu exclusivo critério e atendendo as suas necessidades
comerciais pode remanejar a área de abrangência e/ou clientes do prestador de
serviço. (grifo nosso)
Exemplo ( extraído do contrato celebrado com Renata Pedras Representações) :
3.1) O atendimento a outros CLIENTES, SEGMENTOS e ÁREAS que não aqueles
especificados no presente contrato, dependerá sempre de prévia e expressa autorização
da REPRESENTADA, sendo que a concessão da ÁREA acima outorgada não cria
para o REPRESENTANTE direito, preferência ou exclusividade perante a
REPRESENTADA, que poderá, a seu exclusivo critério e atendendo às suas
necessidades comerciais e mercadológicas, remanejar a ÁREA, acrescendo-a ou
reduzindo-a, bem como atender direta ou indiretamente a quaisquer CLIENTES
ali situados, sem que isso impor te pagamento de qualquer valor à REPRESENTANTE,
seja a que titulo for , nem mesmo redução da sua área de atuação; (grifo nosso)
(...)
8) O disposto neste contrato não constitui, sob qualquer pretexto, exclusividade em
favor do REPRESENTANTE, inclusive sobre a ÁREA/ZONA/SEGMENTO outorgado,
podendo a REPRESENTADA realizar as vendas e entregar produtos, direta ou
indiretamente, a seu critério exclusivo e de acordo com sua conveniência, sendo vedado
ao REPRESENTANTE distribuir ou negociar com laticínios de outras procedências ou
marcas.
(...)
11) O presente contrato ainda poderá ser rescindido pela REPRESENTADA, por justa
causa e independente de prévia notificação quando o REPRESENTANTE praticar os
seguintes atos:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

(...)
11.4) venda ou promoção de outras mercadorias tidas como concorrentes dos
PRODUTOS da REPRESENTADA, inclusive por meio de suas COLIGADAS;
6.1.7.13- O poder de direção da CCPR se manifesta quando estabelece que o
trabalhador contratado se obrigue a admitir e seguir as estratégias mercadológicas
ditadas por ela.
(extraído do contrato celebrado com Renata Pedras Representações) :
6) São obrigações do REPRESENTANTE:
(...)
6.2) admitir e seguir as orientações de marketing e estratégias mercadológicas
elaboradas pela REPRESENTADA, mantendo uniforme a política de venda aplicável
aos PRODUTOS;
6.1.7.14- Típico de uma relação entre patrão e empregado, a empresa chama para si a
responsabilidade de administrar a cobrança de sua carteira de títulos originários de
vendas a clientes. Porém, pode se utilizar, para este fim, do trabalho daqueles operários
sem qualquer ônus para si.
Exemplo (extraído do contrato celebrado com 3A Comércio e Representações de
Produtos Veterinários) :
(...)
13a - É de responsabilidade da REPRESENTADA manter em dia a cobrança da carteira
de clientes, podendo, para isso, solicitar a colaboração da REPRESENTANTE para
cobrança, sem qualquer ônus para a REPRESENTADA.
6.1.7.15- De forma contundente os contratos instituem mecanismos que impõem ao
trabalhador a necessidade de se fazer presente constantemente no local e na atividade
para a qual foi contratado.
6.1.7.16- A ele é exigido um atendimento assíduo a todos os clientes, inclusive com
vistas a manter os níveis de venda.
6.1.7.17- O atendimento precário ou fora dos padrões necessários, aos clientes sob sua
responsabilidade, dão ao contratante o poder de rompimento do contrato unilateralmente
e por justa causa.
Exemplo (extraído do contrato celebrado com Renata Pedras Representações) :
6.3) manter atendimento assíduo a todos os CLIENTES cadastrados situados dentro de
sua ÁREA, não podendo deixar de visitá-los de forma regular;
( ...)
6.5) exercer um esforço contínuo com vistas a manter os níveis de venda, buscando
sempre alternativas para seu incremento;
Exemplo (extraído do contrato celebrado com DOCAMPO SL Representação):
4) Incumbe a REPRESENTANTE, dentro de sua área de atuação visitar assiduamente,
todos os seus clientes, com o objetivo de levantar problemas e demandas, notificando
imediatamente, quando necessário, o Depto.de Vendas da REPRESENTADA, bem
como fazer levantamento dos preços praticados pela sua clientela e concorrência, e
ainda, avaliar condições de armazenamento, promover e divulgar os produtos da
Unidade de Negócio Rações Itambé.
Exemplo (extraído do contrato celebrado com 3 A Comércio e Representações de
Produtos Veterinários) :
5- Incumbe à REPRESENTANTE efetuar visitas periódicas aos produtores
fornecedores de leite e clientes terceiros dentro de sua área de atuação, apresentando
novos produtos e divulgando informações técnicas que a REPRESENTADA julgar
necessárias, bem como fazer levantamentos dos preços praticados pelos concorrentes,
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

além de oferecer periodicamente, através de relatório, as condições de atendimento,
reclamações e sugestões de melhoria.
Exemplo (extraído do contrato celebrado com Renata Pedras Representações):
11)O presente contrato ainda poderá ser rescindido pela REPRESENTADA, por justa
causa e independente de prévia notificação quando o REPRESENTANTE praticar os
seguintes atos:
11.1) não atendimento, de forma regular e/ ou fora dos padrões necessários ao
incremento do mercado, aos CLIENTES situados dentro da sua ÁREA;
6.1.7.18- A pessoalidade na relação “CCPR – Vendedor” é indubitável na medida
em que se exige que o contratado não possa ceder ou transferir a terceiros os
direitos e obrigações pactuados, sem o prévio consentimento da contratante. (grifo
nosso)
6.1.7.19- Até mesmo alterações societárias e administrativas nas prestadoras de
serviços devem ser submetidas à apreciação da CCPR, que reconhece o caráter
pessoal nesta relação de trabalho. (grifo nosso)
Exemplo (extraído do contrato celebrado com Renata Pedras Representações):
6) São obrigações do REPRESENTANTE:
( ...)
6.11) não alterar a atual forma de seu controle administrativo e societário, sem
consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, uma vez que o presente
contrato tem caráter intuito personae, em razão do conhecimento e confiança das
pessoas titulares do controle do capital e da administração do
REPRESENTANTE; (grifo nosso)
(...)
9) O REPRESENTANTE não poderá ceder ou transferir a terceiros os direitos e
obrigações constantes deste contrato, sem prévio e expresso consentimento da
REPRESENTADA;
5.2.8- A situação aqui tratada tornou-se ainda mais evidente quando, na leitura de atas
de audiências de Julgamento de Ações Trabalhistas obtidas no site do Tribunal Regional
do Trabalho de MG (www.trt3.jus.br), vêem-se depoimentos e testemunhos categóricos
no que se refere à contratação de empregados na forma de pessoas jurídicas.
[...]
6.1.8.1- Naqueles documentos, cujas cópias integram este Processo Fiscal, os
reclamantes pleiteavam o vínculo empregatício com a CCPR alegando que, foram
coagidos por ela a constituir uma pessoa jurídica e, no entanto trabalharam para a
mesma com os requisitos da relação de emprego e que os contratos firmados eram
somente para simular uma relação econômica de natureza civil.
6.1.8.2- Nos processos judiciais foram encontrados testemunhos que dão conta, ser
prática comum da CCPR, a exigência de que seus vendedores devessem estabelecer
uma empresa para então prestarem seus serviços nos moldes aqui relatados.
6.1.8.3- Na relação de trabalho com a CCPR os prestadores de serviços, considerados
vendedores nas decisões judiciais, viam-se obrigados ao cumprimento de horários e
metas, utilização de crachás e uniformes da contratante e a comparecerem a reuniões
marcadas pela autuada, dentre outros encargos, como se reproduz:
[...]
Informações colhidas no processo movido por Maximiliano Reis Fernandes Leite:
Conclusão do Julgador :
( ...)
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

Observa-se que a prova colhida nos autos evidencia subordinação em grau super ior
àquela a que é submetida os autônomos como se passa a demonstrar .
Ao analisar o caso concreto restou provado que o Recorrido era autentico vendedor
empregado, devendo este cumprir metas, comparecer a reuniões e avaliações periódicas
de produtividade, cumprir zona de trabalho com estipulação de visitas a clientes
previamente selecionados pela empresa de forma pessoal, habitual, não eventual e
onerosa. Sendo também o Recorrido obrigado ao uso constante de crachá e de uniforme.
Sendo que a maior parte dos elementos indicativos foi oferecido pela própria Recorrente
em seu depoimento a fl. 303.
[...]
6.1.8.4- Como se comprova, no conteúdo destas atas depara-se com elementos que
demonstram, de forma plena, a prática irregular adotada pela autuada. Bastaram estes 3
processos para evidenciar a intenção de incorrer em uma sistemática irregular de
contratação de diversos empregados – profissionais da área de vendas.
6.1.9- Outra prática da CCPR evidenciando a irregularidade aqui tratada e mencionada
nas reclamatórias trabalhistas refere-se ao fato de que várias destas prestadoras de
serviços (pessoas jurídicas) são originárias de trabalhadores que foram ou ainda são
empregados da empresa.
6.1.9.1- Ou seja, pessoas físicas regularmente contratadas pela CCPR como seus
empregados foram transformadas em pessoas jurídicas e prosseguiram em sua relação
de emprego com aquela entidade.
6.1.9.2- Este costume foi detectado mediante exame, nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP declaradas pelo contribuinte no
período de janeiro de 2005 a dezembro de 2009.

Em impugnação apresentada às fls. 462/494, o contribuinte alega que o auditor
não tem competência para declarar relação de emprego, que não há amparo legal para
desconstituição de personalidade jurídica, que o lançamento é nulo pela ilegalidade da
desconsideração de negócio jurídico, sem prova de irregularidade. Afirma que os contratos são
de representação comercial. Apresenta cópia de ações trabalhistas em que o vínculo não foi
reconhecido. Diz que no caso dos autos havia penalidade específica para descumprimento de
obrigação acessória, prevista no inciso IV do art. 32 da Lei 8.212/91, mas o fiscal aplicou
penalidade genérica, devendo a multa ser cancelada.
Foi proferido o Acórdão no 10-50.047, de 20/5/2014, fls. 588/602, que julgou a
impugnação procedente em parte, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DESCARACTERIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA
JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Presentes os pressupostos que caracterizam a condição de segurado empregado nos
termos da legislação previdenciária, são devidas as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos relativos ao contrato de trabalho devem
prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA ENQUADRAR O SEGURADO
COMO EMPREGADO.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

Constatado pela fiscalização que o segurado preenche as condições de segurado
obrigatório da Previdência Social, como empregado, nos termos do artigo 12, inciso I,
alínea “a”, da Lei n.o 8.212, de 1991, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar
o enquadramento como segurado empregado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/07/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela
fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

De acordo com o voto de referido acórdão, a procedência parcial se deve à
exclusão dos valores que se referem a Valmi Gomes dos Santos e a João Ronaldy Aparecido da
Silva, pois nas reclamatórias trabalhistas ajuizadas por eles não se reconheceu o vínculo
empregatício pleiteado.
Cientificado da decisão em 23/6/2014 (Aviso de Recebimento – AR, fl. 619), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 1/7/2014, fls. 621/642, que contém, em síntese:
Sobre os representantes comerciais, alega incompetência do auditor fiscal para
reconhecimento de vínculo empregatício. Tanto é assim que o acórdão recorrido excluiu os
representantes que tiveram vínculo negado pela Justiça do Trabalho.
Aduz que o lançamento é nulo, pois há ilegalidade na desconsideração da
personalidade jurídica. Não restou configurado o abuso da personalidade jurídica e a
competência para tal é do Juiz de Direito.
Critica o acórdão recorrido, pois se não houve a desconsideração da personalidade
jurídica, os pagamentos a elas realizados são válidos.
Insurge-se contra a desconsideração dos negócios jurídicos sem provas da
irregularidade cometida pelas partes, baseando-se apenas na interpretação das cláusulas do
contrato de representação.
Disserta sobre o contrato de representação e afirma que seus contratos atendem as
exigências da Lei 4.886/65.
Alega que o exame foi genérico, baseado em cláusulas contratuais, sem
individualização de cada situação. Diz que o acórdão recorrido não enfrentou a realidade fática.
Que a fiscalização baseou-se nos contratos e três reclamatórias trabalhistas. Contudo, a coisa
julgada surte efeito somente para as partes envolvidas no processo. A recorrente apresentou três
outras reclamatórias trabalhistas em que não foi reconhecida a relação de emprego e a decisão
recorrida limitou-se as excluir os valores correlatos.
Questiona a decisão recorrida, pois se de um lado as decisões que reconhecem o
vínculo empregatício “como mais um elemento de convicção” servem para considerar todos os
representantes comerciais como empregados, as decisões que não reconhecem o vínculo sequer
são tidas como provas e servem somente para excluir os casos da autuação.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

Passa à análise das cláusulas contratuais e afirma que não há qualquer vício nos
contratos firmados; que reproduzem quase literalmente a Lei 4.886/65. Reafirma que seria
necessária a análise individualizada da realidade fática da prestação de serviços para definir a
verdadeira natureza jurídica da relação.
Afirma que não há irregularidade no contrato o fato dele ser firmado por prazo
indeterminado. Que a área de atuação, com exclusividade ou não, o exercício exclusivo ou não
da representação são cláusulas obrigatórias do contrato de representação comercial. Entende que
os contratos cíveis podem ser personalíssimos, em razão da confiança.
Questiona o fato de não ter o auditor fiscal identificado as pessoas físicas
empregadas, pois considerou o sócio majoritário e quando não havia majoritário, considerou que
todos eram empregados da recorrente.
Acrescenta que o fato de alguns representantes comerciais serem ex-empregados
da recorrente não acarreta vínculo de emprego.
Sobre o auto de infração com lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória, diz que a multa não procede, pois foi informado para a fiscalização que a
empresa não dispunha da relação de empregados ou terceiros abrangidos pelos contratos.
Requer sejam declarados nulos os lançamentos fiscais sobre os valores pagos a
pessoas jurídicas, se assim não se entender, que seja cancelada a cobrança, e que seja cancelada o
a multa por obrigação acessória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Os contratos de representação comercial estão previstos no Código Civil, artigos
710 a 721 e na Lei 4.886/1965. Segundo a legislação, são características dessa relação,
resumidamente:
O representante (pessoa natural ou jurídica) obtém pedidos de compra e venda
para produtos comercializados pelo representado.
O caráter é não eventual e sem vínculo empregatício, havendo apenas a mediação
de negócios mercantis. É imprescindível a autonomia do representante na relação contratual, o
que permite distingui-lo do empregado, pois não há subordinação hierárquica. O representante
pode dirigir sua própria empresa, sem interferência do representado.
O representado não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na
mesma zona, com idêntica incumbência;
O representante não pode assumir o encargo de tratar de negócios do mesmo
gênero, na mesma zona, à conta de outros proponentes.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

Requisitos do contrato: somente o primeiro contrato pode ser por prazo
determinado (STJ); indicação da zona de representação; garantia ou não, parcial ou total, da
exclusividade de zona; pagamento.
Deveres do representante: dedicação e informações detalhadas sobre o andamento
dos negócios; seguir as instruções do representado.
Deveres do Representado: pagar a comissão e respeitar a cláusula de
exclusividade de zona.
Elementos de convicção descritos pela fiscalização:
 Contratos padronizados. Os trabalhos executados pelos contratados se
inserem na atividade proposta pela CCPR. Os contratos são individuais,
mas tratam com pluralidade todos os prestadores (subordinação).
 Não-eventualidade. Atividade de comercialização de produtos fabricados
pela CCPR. Necessidade permanente da CCPR.
 Contratos firmados por prazo indeterminado.
 Contratos com indicação do segmento de mercado e individualização dos
tipos de clientes.
 Previsão nos contratos de sua resolução por justa causa.
 Ao contratado é vedado negociar produtos de concorrentes. Por outro lado,
a contratante pode fazer entregas de produtos ao seu próprio juízo.
 O contratado deve seguir estratégias mercadológicas ditadas pela
contratante.
 O contratado pode auxiliar a CCPR na cobrança de sua carteira de títulos
originários.
 Necessidade de atendimento assíduo aos clientes, com vistas a manter os
níveis de vendas. O atendimento precário pode levar à rescisão do contrato
por justa causa.
 O contratado não pode ceder ou transferir a terceiros os direitos e
obrigações pactuados, sem o prévio consentimento da contratante
(pessoalidade).
Baseou-se também em reclamatórias trabalhistas. Segundo relatado, os
contratados deveriam constituir pessoas jurídicas, usar uniformes e crachás da contratante,
comparecer em reuniões marcadas pela contratante. Que vários dos representantes já foram
empregados da CCPR.
No caso, da análise das cláusulas contratuais listadas pela fiscalização, não se
verifica infringência à legislação que dispõe sobre os contratos de representação comercial.
Parece razoável que a CCPR tivesse contratos padronizados e não há óbice em contratar somente
representantes constituídos como pessoas jurídicas (o que levaria os interessados a criar suas
empresas). É da natureza do contrato a não eventualidade e eles podem ser por prazo
indeterminado.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

São deveres do representante a dedicação e informações detalhadas sobre o
andamento dos negócios e seguir as instruções do representado, inclusive sua estratégia de
negócios, indicação de clientes, comparecimento a reuniões de vendas ou suporte na cobrança.
A própria lei prevê a hipótese de extinção do contrato por justa causa.
Parece óbvio que o produto a ser vendido é o produzido pela autuada, constituindo
sim, uma necessidade permanente desta a venda de seus produtos. Assim, é razoável que os
representantes tenham que manter visitação constante aos clientes, objetivando manter ou
aumentar o nível de vendas, buscando se sobressair aos concorrentes.
De acordo com o art. 27 da citada Lei 4.886/1965 pode ser garantida ou não a
exclusividade de zona.
Não se verifica a pessoalidade (do Direito do Trabalho) na necessidade de
consentimento prévio para ceder ou transferir os direitos e obrigações pactuados, pois a
contratante pode não querer manter o contrato caso haja mudança da situação da contratada.
Exceto quanto às situações individuais, retratadas nos processos de reclamatórias
trabalhistas, não se verifica, somente pela leitura das cláusulas contratuais apresentadas,
elementos de subordinação que levassem a caracterizar os representantes comerciais como
empregados da CCPR. Para que isso acontecesse seria necessário avaliar a forma de prestação de
serviços de cada contratado e atestar que o serviço não era prestado com autonomia ou a
presença de outros elementos que levassem à convicção de que o serviço dos representantes foi
prestado como segurado empregado.
Acrescente-se que os representantes considerados como empregados foram os
sócios majoritários das empresas contratadas e na hipótese de não haver sócio majoritário, todos
os sócios das empresas. Causa estranheza considerar o segurado como empregado, afirmar a
presença dos requisitos da relação de emprego, se sequer é conhecida qual foi a pessoa que
prestou o serviço.
Desta forma, ante a insuficiência de fundamentação por parte da autoridade
autuante que permita a subsunção dos fatos (requisitos da relação de emprego) à norma
(incidência de contribuições sociais previdenciária a cargo da pessoa jurídica por
remuneração de empregados), deve ser julgado insubsistente esta parte do lançamento.
Sendo assim, deve ser excluído do crédito tributário lançado os valores que
integram o levantamento SE.
Diante disso, desnecessário apreciar os argumentos sobre competência para
declarar vínculo empregatício, sobre desconsideração de personalidade jurídica e
desconsideração dos negócios jurídicos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O contribuinte foi autuado por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os
artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, tendo em vista que a empresa deixou de apresentar a relação dos trabalhadores
beneficiados com o programa de incentivo à produtividade realizado por meio das empresas
Incentive House SA e Incentive Premier Ltda.
A Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, determina que constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.703 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727150/2013-93

ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
No caso, equivocada a capitulação legal da infração praticada, pois o documento
solicitado foi a relação de trabalhadores beneficiados com o programa de incentivo,
configurando infração à legislação previdenciária, mas não à indicada pela fiscalização.
A infração descrita se amolda à obrigação acessória prevista na Lei 8.212/91,
artigo 32, inciso III, c/c RPS, artigo 225, inciso III, segundo a qual é obrigação da empresa
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Sendo assim, por erro na tipificação da infração, improcedente a autuação,
devendo ser excluída a multa por descumprimento de obrigação acessória lançada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 660
DF CARF MF
Original